Tribunal: STF
Processo: AI 473132
Classe: AI
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-02-03
Data de publicação: 2004-02-03

Ementa:
EMENTA: Servidor público estadual. Gratificação por Trabalho
Educacional (GTE). Acórdão recorrido que decidiu que a gratificação
instituída pela LC nº 874/2000 não possui caráter geral. Decisão
diversa exige o exame de norma local (Súmula 280). Precedente.
Regimental não provido